Tribunal: TJSP
Processo: 1010755-83.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE ATO ILÍCITO PRATICADO POR FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Para o reconhecimento do vínculo de preposição, que enseja responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 932, inciso III, do Código Civil, é suficiente a relação de dependência ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem, o que

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE ATO ILÍCITO PRATICADO POR FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Para o reconhecimento do vínculo de preposição, que enseja responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 932, inciso III, do Código Civil, é suficiente a relação de dependência ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem, o que abrange a relação jurídica entre as sociedades empresárias contratada e tomadora de serviços terceirizados – Preliminar rejeitada.

DANO MORAL CONFIGURADO – Mesmo havendo pedido expresso do autor, a requerida não trouxe aos autos as gravações referentes aos fatos ocorridos nas suas dependências, de modo que incide a disposição prevista no artigo 400 do Código de Processo Civil, pela qual "o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar", "se o requerido não efetuar a exibição" (inciso I), restando, assim, comprovada a situação vexatória alegada pelo autor.

QUANTUM INDENIZATÓRIO – O contexto fático dos autos permite concluir que a verba indenizatória fixada em primeira instância (R$ 10.000,00 – dez mil reais) deve ser mantida, pois se mostra consentânea com os precedentes das C. Câmaras de Direito Privado desta Subseção de Direito Privado 1.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – TEMA 1076 DO C. STJ – No caso vertente, a sentença deve ser reformada, fixando-se o valor da verba honorária no patamar de 20% sobre o valor da condenação.

Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.